Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORANEIDADE. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Agravo interno interposto pela agravante conhecido em parte.
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida, não sendo meio adequado para requerer a reforma parcial da decisão. Pedidos por meio das contrarrazões não conhecidos. Precedentes.
3. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
4. O devedor fiduciante deverá ser intimado para purgar a mora, e não o fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis realizará a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário.
4.1. In casu, resta evidente que, notificada pessoalmente, a devedora deixou transcorrer in albis o prazo para purgação da mora, mostrando-se, pois, escorreita a alienação do bem em leilão extrajudicial.
5. A intimação pessoal do devedor acerca da data, local e hora do leilão é requisito essencial à validade da alienação do imóvel, admitida a intimação editalícia apenas na hipótese de ser desconhecido o paradeiro do devedor, o que se amolda ao caso concreto em comento.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
7. Agravo interno interposto pela agravante conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
8. Agravo interno interposto pelo agravado conhecido e provido.